Tribunal: STF
Processo: HC 241666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 908.888/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformado com a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Desembargador relator, em autos de Ação Cautelar Inominada, atribuiu-lhe efeito suspensivo, para decretar a custódia do paciente, em decisão assim fundamentada: 



    E os requisitos da preventiva estão todos presentes. 



    Segundo se apurou, no curso de investigação visando o combate ao tráfico de entorpecentes naquela comarca, Policiais Civis da DISE de Marília identificaram a existência de uma associação criminosa, supostamente liderada por FILIPE SANTARÉM GOMES e outros indivíduos que a integrariam, dedicada ao tráfico de drogas na cidade e região, especialmente a substância haxixe.



    [...] após ser decretada a quebra do sigilo dos dados telemáticos dos investigados, conforme os diversos laudos que instruem os autos, foram extraídas inúmeras conversas referentes ao tráfico de drogas pelos réus. Constatada a atividade ilícita perpetrada pela organização criminosa e identificados seus principais membros, foram expedidos mandados de prisão temporária (1500380-47.2024.8.26.0344) e de busca e apreensão (1500369-18.2024.8.26.0344), os quais foram cumpridos em fevereiro do corrente ano. 



    Os fatos e as suas circunstâncias encontram-se devidamente descritos e a conduta de cada um dos denunciados encontra-se bem individualizada na denúncia, com remissões às peças processuais que amparam as conclusões. 



    As provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, decorrem, especialmente, do relatório das investigações policiais (fls. 796/954, 1087/1202, 1204/1563, 1565/1568, 1587/1604, 1605/1638, 1639/1652, 1653/1707, 1709/1718, 1719, 1720/1798, 1799/1818, 1819, 1820/1821, 1823/1829, 1830/1869, 1883/1888), Decisão que decretou as diligências de busca e apreensão, Decisão que decretou prisão temporária (fls. 2443/2447), e as demais provas coligidas aos autos após a conclusão das diligências (processo n.º 1502437-72.2023.8.26.0344). 



    E, in casu, o fumus comicci delicti e o periculum in libertatis estão patentes, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, a não permitir outra conclusão. 



    Segundo a exordial, FILIPE SANTARÉM GOMES detinha o comando e a direção das tarefas dos demais integrantes do grupo, que se utiliza de uma linha telefônica em nome de outro membro da associação, Amauri Tavares Barbosa da Silva, linha 11-95064-7507, e mantém elevada movimentação financeira e bens em nome de terceiros, métodos para se manter no anonimato, fatos que demonstram sua ingerência sob os demais membros da associação, sendo ele o responsável pela distribuição das drogas aos demais integrantes, que as vendiam aos consumidores finais. 



    As provas já constantes dos autos revelam a união entre os denunciados (pluralidade de agentes), com estabilidade e divisão de trabalhos (cada um com função própria na organização associativa para o crime), com a finalidade de lucro, vislumbrando-se uma associação estruturada, que vem se mantendo de forma duradoura para promoção do tráfico de drogas. 



    Portanto, imperiosa e necessária a decretação da prisão preventiva dos recorridos, para proteção da incolumidade social e saúde pública, tendo em vista a presença de fortes indícios de comercialização de significativa quantidade de entorpecentes, denotando a gravidade concreta dos fatos imputados, sendo que o término das investigações e a desarticulação momentânea da associação criminosa não impedem, a toda evidência, que tornem a se organizar e votar ao nefasto comércio. 



    Destaca-se que a investigação se estendeu por meses, sendo que durante todo o período se constatou que os recorridos continuavam na prática criminosa, o que demonstra suas periculosidades em concreto. 



    Assim, as circunstâncias nos permitem concluir que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas frente à periculosidade em concreto dos criminosos, sendo a prisão necessária para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    Tem-se, ainda, a periculosidade social dos recorridos, que demonstram fazer de atividades criminosas meio de vida, o que requer maior rigor estatal para proteção da sociedade. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou a medida acauteladora. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente